Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724563-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E OUTROS em face do VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728796-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos: 1) Embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial ou mesmo mediante solicitação ao juízo para consulta no Infoseg. Isso posto, indefiro o pedido. 2) A execução foi suspensa ao ID 156847522. O exequente pede a sua retomada para que se penhorem bens móveis no endereço indicado no CNPJ da executada, sem, contudo, demonstrar indícios mínimos de que funcione efetivamente naquele local ou de que existam bens penhoráveis. Assim, por ora, indefiro o pedido. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 156847522). A parte exequente agrava. Aduz em suas razões que o sistema sniper é mecanismo adequado para fins de localizar os bens do devedor. De igual maneira, assevera que o CNPJ da executada permanece ativo, fato este que justificaria a verificação in loco por parte por meio de Oficial de Justiça. Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48094571). É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o Poder Judiciário não pode substituir a parte em relação ao seu dever de localizar os bens do devedor. No caso concreto, percebe-se que o credor não apontou qualquer tipo de elemento que justifique a realização das medidas requeridas. Por essas razões, entendo que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023 16:37:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador